Tribunal: TJMT
Processo: 1040263-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040263-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVA DOS SANTOS FARIAS ARRAIS - CPF: 032.781.481-00 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): PROVIDO. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal):divirjo da relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Acompanho a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1040263-03.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1040263-03.2025.8.11.0001

Recorrente:
Eva dos Santos Farias Arrais.

Recorrido:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO NO VENCIMENTO-BASE. PERCENTUAL DE 40%. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (quarenta por cento) no período da pandemia da COVID-19, com os reflexos legais, mas indeferiu o pleito de alteração da base de cálculo do referido adicional, mantendo o salário mínimo como indexador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e, em caso negativo, se deve ser adotado o vencimento-base do cargo efetivo da servidora como referência, com o consequente pagamento das diferenças retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo afronta a Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal, que veda o uso do salário mínimo como indexador de vantagens de servidor público, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição Federal.

4.

O Supremo Tribunal Federal admite, diante da omissão legislativa, que o vencimento-base seja utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem que isso configure atuação legislativa por parte do Judiciário (RE 687.395 e Rcl 36.134).

5.

A função de Agente de Combate às Endemias, exercida pela parte recorrente, encontra-se regulada pela Lei Federal n.o 11.350/2006, que, em seu artigo 9o-A, § 3o, determina expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento ou salário-base.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à aplicabilidade da referida norma federal aos servidores municipais dessa categoria (RE 1.507.356/SP), não havendo afronta à Súmula Vinculante n.o 37.

7.

O direito ao adicional de insalubridade não é objeto de controvérsia nos autos, estando em debate apenas sua base de cálculo, o que dispensa a produção de laudo pericial ou discussão sobre o grau de insalubridade.

8.

A adoção do vencimento-base como indexador visa garantir a efetividade do direito e evitar o esvaziamento da vantagem remuneratória por vinculação indevida ao salário mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo como base de cálculo, nos termos da Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal.

2.

Na ausência de norma específica válida, o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento-base do cargo efetivo do servidor.

3.

O Poder Judiciário pode, em controle difuso, afastar a aplicação de norma municipal inconstitucional sem incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7o, inciso IV; Decreto n.o 20.910/1932, artigo 1o; Lei Federal n.o 11.350/2006, artigo 9o-A, § 3o; Lei n.o 9.494/1997, artigo 1o-F; Emenda Constitucional n.o 113/2021, artigo 3o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n.o 4; Supremo Tribunal Federal, RE 687.395 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.02.2014; Supremo Tribunal Federal, Rcl 36.134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.08.2020; Supremo Tribunal Federal, RE 1.507.356/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16.04.2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1000152-74.2021.8.11.0111, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 12.08.2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1045474-54.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1040263-03.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1040263-03.2025.8.11.0001

Recorrente:
Eva dos Santos Farias Arrais.

Recorrido:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Eva dos Santos Farias Arrais.

Ação:
de Cobrança de Diferenças de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença (Id
.

329558896)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o município recorrido a pagar à parte autora recorrente o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), referente ao período em que atuou durante a pandemia da COVID-19, com os reflexos legais, todavia, julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
329558897
)
:
a autora recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 329559356): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1040263-03.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1040263-03.2025.8.11.0001

Recorrente:
Eva dos Santos Farias Arrais.

Recorrido:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Eva dos Santos Farias Arrais
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta pela recorrente
em desfavor do Município de Peixoto de Azevedo-MT, condenando o município recorrido a pagar à parte autora recorrente o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), referente ao período em que atuou durante a pandemia da COVID-19, com os reflexos legais, todavia, julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade
.

A controvérsia cinge-se em verificar se o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo ou sobre o salário-base da autora.

Inicialmente, considerando que a ação foi proposta em 11/06/2025, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, de forma que a reclamante possui direito ao recebimento das parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, restando prescritas as parcelas anteriores a 11/06/2020.

Quanto ao mérito, observa-se que o artigo 65 da Lei Complementar Municipal n.o 003/2005 e o artigo 40, § 2o, I a III, da Lei Complementar Municipal n.o 019/2012 fixam o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade aos servidores municipais.

A sentença recorrida reconheceu expressamente que tal vinculação é inconstitucional, em consonância com a Súmula Vinculante n.o 4 do STF, que estabelece:
"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”,
todavia, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não caberia ao Poder Judiciário substituir o salário mínimo por outro indexador, como o vencimento-base, sob pena de usurpar função típica do Poder Legislativo.

No que tange ao tema tratado, o STF já firmou entendimento no sentido de que, diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo e da ausência de previsão legal específica, é possível a fixação do vencimento base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade.

Nesse sentido:

"Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante no 4. Precedentes. 1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental não provido. (RE 687395 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014)”.

No mesmo sentido, a Suprema Corte já decidiu em sede de Reclamação:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04/05/2020. SÚMULA VINCULANTE No 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante no 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36134 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020)”.

Não é outro o posicionamento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO-BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como envio do salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante no 4 do STF, sendo possível a declaração de inconstitucionalidade via controle difuso apenas da expressão mencionada. (TJMT - NU 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado com base no salário mínimo, sob alegação de inconstitucionalidade e violação à Súmula Vinculante no 4 do STF. O recorrente pleiteia que a base de cálculo seja o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento de diferenças retroativas desde julho de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deverá incidir sobre o vencimento-base do servidor, com o pagamento das diferenças retroativas, observando-se a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF, que proíbe sua utilização como indexador, salvo disposição constitucional expressa.

Na ausência de legislação municipal específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve recair sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 687395.

As diferenças retroativas devem ser calculadas desde julho de 2019, respeitando-se a prescrição quinquenal e os limites do Juizado da Fazenda Pública. A atualização da condenação será feita pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados conforme índices da caderneta de poupança, sendo substituídos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC no 113/2021.

O erro processual alegado pelo recorrente, referente à falta de intimação para impugnação, não compromete a validade da sentença, pois não gerou prejuízo relevante à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Texto de julgamento: A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão expressa na Constituição.

Na ausência de norma específica, o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento-base da carga efetiva do servidor.

O pagamento das diferenças de adicional de insalubridade deve observar a prescrição quinquenal, atualizando-se os valores pelo IPCA-E e aplicando-se a taxa SELIC como encargos moratórios a partir de dezembro de 2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; CE no 113/2021; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 687395; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 08/12/2024.

(TJMT - N.U 1045474-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre esclarecer que, na hipótese em exame, não se configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas sim o exercício da interpretação conforme os preceitos da Constituição Federal, diante da omissão normativa verificada na esfera municipal.

A adoção do vencimento-base como critério para a apuração do adicional de insalubridade revela-se a medida que melhor se harmoniza com os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente com a proibição de vinculação de qualquer vantagem ao valor do salário mínimo.

Ressalte-se que não se discute, nos presentes autos, acerca do direito ao percebimento do adicional de insalubridade — direito esse já reconhecido e devidamente adimplido pelo ente municipal —, estando em debate apenas a definição de sua base de cálculo, não havendo que se falar em necessidade de realização de laudo técnico ou de discussão quanto ao grau de insalubridade, matérias estranhas ao objeto do recurso.

Outrossim, vale frisar que a parte recorrente exerce o cargo de Agente de Combate às Endemias, função esta regulamentada pela Lei Federal n.o 11.350/2006, a qual, em seu art. 9o-A, § 3o — inserido pela Lei n.o 13.342/2016 —, determina, de maneira expressa, que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento ou salário-base do servidor público. Confira-se

"Art. 9o-A. § 3o O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base."

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 1.507.356/SP, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias deve corresponder ao salário-base, conforme estabelece a legislação federal pertinente, não havendo, nesse parâmetro, afronta às Súmulas Vinculantes n.o 4 e 37.

No que se refere ao pagamento retroativo, é necessário frisar que não se está diante da concessão originária do adicional de insalubridade, mas sim do reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da adoção de base de cálculo inadequada.

Por essas razões,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais n.o 003/2005 (artigo 65) e n.o 019/2012 (artigo 40, §2o, I a III), que vinculam o adicional de insalubridade ao salário mínimo e
CONDENAR
o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo efetivo da demandante, mantendo-se o percentual de 40% (quarenta por cento), bem como ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional, sendo que, sobre as quantias reconhecidas, incidirão imposto de renda e contribuição previdenciária, considerando-se a natureza remuneratória do adicional de insalubridade, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Conforme o Ofício no 860/2025, noticiou-se a interposição de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, atinente à controvérsia acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade, especificamente quanto à utilização do salário mínimo como parâmetro.

Registre-se, de início, que não há determinação de suspensão dos feitos que versem sobre a matéria. Todavia, a inexistência de comando expresso de sobrestamento não afasta o reconhecimento da repercussão jurídica da controvérsia, sobretudo quando se está diante de discussão reiterada no âmbito dos Juizados Especiais, com potencial de multiplicação de demandas e risco concreto de decisões conflitantes.

A matéria objeto do pedido de uniformização “
insalubridade base de cálculo salário mínimo
” possui natureza eminentemente jurídica e transcende o interesse subjetivo das partes, revelando-se apta a impactar casos análogos que versem sobre a mesma controvérsia normativa. Ainda que se alegue distinção fática entre os processos, verifica-se que o núcleo da discussão permanece similar, pois reside na definição do critério jurídico de cálculo da verba remuneratória.

Nesse contexto, com a devida vênia ao entendimento majoritário, compreendo que, embora inexistente determinação formal de suspensão, a repercussão do tema recomenda o reconhecimento de sua relevância jurídica e a adoção de cautela na apreciação da matéria, a fim de preservar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema.

Assim, divirjo para reconhecer a relevância da controvérsia objeto do pedido de uniformização, por se tratar de matéria reiterada e com potencial reflexo em inúmeros feitos semelhantes, notadamente quanto à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026